Tribunal: TJDFT
Processo: 0013933-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0013933-56.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOULIVA GONCALVES DA SILVA APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF D E S P A C H O Trata-se de reexame para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661702, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 30.04.2020 e publicado no DJe em 19.05.2020, conforme determina o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para assentar a validade do artigo 28 da Lei Distrital n. 239/1992, alterado pelas de n. 953/1995 e n. 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "das multas, preços públicos e demais encargos", julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial da ação anulatória e deixando de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". Diante do julgamento do referido recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência deste tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (ID n. 16570656), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas às partes para, querendo, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator